Tribunal: STF
Processo: RE 1503852
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fulcro no art. 102, III, “a”, da Constituição da República. Eis a ementa do acórdão recorrido:



    “Ementa: Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. Débitos de IPTU. Pretensão ao reconhecimento de imunidade tributária. A sentença julgou improcedente referido pedido por entender estar cabalmente comprovada ausência de destinação dos imóveis tributados à finalidade religiosa do autor. Manutenção de rigor. Não é evidente o direito ao instituto da imunidade tributária de templos de qualquer culto previsto no art. 150, inciso VI, alínea ‘b’, da Constituição Federal. Os elementos probatórios trazidos ao feito pelo Município são suficientes, o bastante, para afastar o pleito de imunidade. As fotos colacionadas aos autos denotam que os imóveis atrelados à exação estão abandonados e desprovidos de qualquer finalidade religiosa. A negativa de provimento ao recurso é imperiosa. Em seguimento, majora-se a verba honorária outrora fixada, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão” (e-doc nº 10).



    A parte recorrente aduz que teria sido violado o art. 150, inciso VI, “c”, da Constituição Federal, uma vez que os julgados desta Corte “já reconhecem a imunidade tributária a bens imóveis vagos, desocupados, entre outros, pertencentes a Instituição sem fins lucrativos, como é o caso da Recorrente, bastando para tanto o preenchimento dos requisitos do artigo 14 do CTN, tal como exaustivamente comprovado pela Recorrente”. 



    Negado seguimento ao recurso extraordinário, em vista do óbice da Súmula nº 279/STF, a parte recorrente interpôs agravo, o qual foi devolvido à Turma Julgadora pela Presidência do Tribunal de origem para realização de juízo de adequação com a orientação firmada nesta Corte no julgamento do RE nº 767.332 (Tema nº 693 da Repercussão Geral), havendo a Turma mantido seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “Recurso Extraordinário. Juízo de retratação. Controvérsia relacionada à incidência de IPTU sobre imóvel ocioso de propriedade de instituto religioso. O acórdão manteve a tributação ao considerar que o bem tributação estava completamente abandonado e não temporariamente ocioso. Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, inc. II, do CPC. Recurso Representativo de Controvérsia (STF - RE 767.332, Tema 693), no qual foi fixada a seguinte tese: ‘A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, c, da CF/88 aplica-se aos bens imóveis, temporariamente ociosos, de propriedade das instituições de educação e de assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos legais.’ Inobstante o precedente acima, é caso de manutenção do acórdão objeto de retratação. É que o Fisco logrou comprovar que a situação fática dos imóveis tributados configura verdadeiro abandono de propriedade, não havendo qualquer afetação destes à finalidade essencial religiosa da autora. Desse modo, é caso de manter-se o julgado em razão da especificidade da situação descrita. Mantem-se o julgado reexaminado, com devolução dos autos à Presidência de Direito Público” (e-doc nº 23).



    Realizado novo juízo de admissibilidade, o apelo extremo foi admitido (e-doc nº 25).



    É o relatório. Decido.



    Não merece prosperar o inconformismo. 



    De fato, esta Corte assentou, no julgamento do RE nº 767.332, Tema 693 da Repercussão Geral, que os bens das entidades assistenciais sem fins lucrativos, qualificadas como imunes nos termos da lei complementar, não podem ser tributados, ainda que se encontrem temporariamente não afetados a sua finalidade precípua.



    No entanto, para as entidades que enquadradas no art. 150, inciso VI, “c”, da CF/88, entende-se, com fundamento no art. 150, § 4º, da Constituição (As vedações expressas nas alíneas “b” e “c” compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas) que o gozo da imunidade somente se justifica em razão da atividade prestada pela entidade beneficiária, tendo em vista que aquela foi prevista como forma de fomentar uma atividade de interesse social.



    Dito isso, registro breve trecho do voto proferido por Sua Excelência, o Min. Gilmar Mendes que, no julgamento do recurso paradigma da repercussão geral, assentou a possibilidade de que o benefício fosse afastado desde que houvesse prova do descumprimento do art. 150, § 4º, da CF/88, asseverando que uma vez “deferido o status de imune ao contribuinte, o afastamento dessa imunidade só pode ocorrer mediante a constituição de prova em contrário produzida pela administração tributária”.



    O Tribunal de origem, por sua vez, afastou a imunidade em liça sob o fundamento de que o Fisco havia logrado “comprovar que a situação fática dos imóveis tributados configura verdadeiro abandono de propriedade, não havendo qualquer afetação destes à finalidade essencial religiosa da autora”.



    Assim, segundo a Corte de origem, os imóveis não estariam momentaneamente desafetados, mas sim abandonados, não havendo qualquer relação entre a propriedade e a finalidade perseguida pela entidade beneficente. Para rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal, seria necessário reexaminar o conjunto probatório dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário. Incide, no caso, a Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:  



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE EM RELAÇÃO AO ICMS. IMPORTAÇÃO. ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. PRODUTOS RELACIONADOS COM SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS. PRECEDENTES. 1. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF(Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE nº 600565 AgR-EDv-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/12/2018).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade. Entidade beneficente de educação (art. 150, VI, [c], CF). Destinação dos bens. Revolvimento de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. A Corte já firmou entendimento quanto à imunidade das entidades privadas de serviço social e de formação profissional. Precedentes. 2. Para fins de declaração de imunidade tributária das entidades beneficentes de educação sem fins lucrativos, descabe, em sede de recurso extraordinário, rediscutir questões atinentes ao ônus da prova, bem como verificar a finalidade para a qual foi destinado o bem. O caso em tela enseja reexame de fatos e provas, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, a teor da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido”. (RE nº 634.447-AgR, Primeira Turma, minha relatoria, DJe de 7/6/2013).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente